Tribunal: CARF
Processo: 10120.731482/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731482/2017-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.425 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.424, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10120.731483/2017-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, proferido pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que
julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, em síntese:
Trata-se do Auto de Infração para exigência de crédito tributário no valor de
R$ 149.034,78 referente a Multa Isolada de que trata o art. 74, parágrafo 17, da
Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731482/2017-97
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731482/2017-97

Em seu Termo de Verificação de fls. 05/08 descreve a Fiscalização ter o
contribuinte alegado possuir Crédito Presumido de COFINS Não- Cumulativo do
Mercado Interno apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado
na posição 23.04 da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010,
relativo ao 1o trimestre de 2013, e utilizado referido crédito na Declaração de
Compensação – DCOMP apresentada em formulário na data de 31/03/2014,
conforme carimbo de recebimento atestado pela Agência da Receita Federal de
Itumbiara – GO.
(...)
Inobstante os §§ 15 e 16 terem sido foram revogados pela Lei no 13.137, de
19 de junho de 2015, permaneceu vigente a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre a compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96, apenas com mudança na redação. Confira-se o texto:
(...)
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto
crédito apurado e titular da solicitação feita por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP). Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi
considerada não homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa
isolada é a data de apresentação da DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor da compensação não
homologada;
• qualquer declaração, retificadora ou não, entregue na vigência da Lei no
12.249, de 2010, está sujeita à aplicação das multas por ela previstas.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável à época do
fato gerador, é a multa isolada, no montante de 50% sobre o valor compensado
indevidamente.
O presente processo (Auto de Infração) foi apensado ao processo no
10120.725567/2013-11, em que apreciado o direito creditório.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 28/12/2017. Em
17/01/2018 foi apresentada Impugnação de fls. (..) com as razões de defesa a
seguir sintetizadas.

O v. Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação
de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731482/2017-97

preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada pela via postal sobre o v. acórdão de primeira
instância, apresentando o Recurso Voluntário, o que fez com os seguintes pedidos:
55. Diante o exposto, resta evidente a improcedência da presente
exigência fiscal de multa isolada sobre os valores das compensações não
homologados, uma vez que:
(i) não houve infração por parte da Recorrente, conforme
demonstrado na defesa apresentada no Processo Administrativo no
10120.725567/2013-11;
(ii) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de
compensação da Recorrente, além dos princípios da ampla defesa e
do contraditório;
(iii) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo
em vista que o r. Despacho Decisório proferido no Processo
Administrativo 10120.725567/2013-11 já aplica multa pela não
homologação das mesmas compensações ora em discussão; e
(iv) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, representando medida abusiva e de caráter
confiscatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731482/2017-97

56. Diante do exposto, a Recorrente requer seja CONHECIDO e
INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para
que seja parcialmente reformado o V. Acórdão recorrido, com o
cancelamento integral da exigência fiscal de multa isolada, aplicada em
razão da não homologação das compensações realizadas por meio da
DCOMP objeto do Despacho Decisório no 1.295/2017.
57. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que se
admite apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos
que o presente processo administrativo seja sobrestado, com a suspensão
da exigibilidade da multa isolada, até o julgamento definitivo (i) do
leading case pelo E. STF (RE 796.939/RS – Tema 736); e (ii) do
Processo Administrativos no 10120.725567/2013-11, cujo objeto encerra
as discussões acerca da não homologação das compensações dos créditos
de PIS e COFINS, que deram ensejo à imposição da multa isolada de
50% formalizada contra a Recorrente e ora impugnada.
58. Por fim, também em respeito ao princípio da verdade real, a
Recorrente requer lhe seja assegurado o direito à produção de qualquer
meio de prova em Direito admitido, em especial pela posterior juntada de
novos documentos, de forma a comprovar que não pode ser compelida a
recolher a multa isolada que lhe está sendo imputada.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

1.
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
2.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
2.1. Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10120.725506/2013-45, resultando na autuação lavrada com base no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores, exigida mediante
a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado).
2.2. Ocorre que o processo em referência foi igualmente analisado por este
Colegiado, sendo acatada a proposta de Resolução desta Relatora, para conversão
do julgamento em diligência, possibilitando as seguintes providência pela Unidade
de Origem:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico ou
Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731482/2017-97

a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEX-FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem
aos créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou relevância,
em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação de
produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que deram
origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os critérios de
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de utilização,
identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais reembolsos realizados
quanto a estes itens;
a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja
originada da COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições Sociais;
a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja
adquirida da COASUL, referentes às operações que deram origem ao crédito
pleiteado, bem como a incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em
outros períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como aqueles que
serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”, apurando o enquadramento
dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo com o conceito de insumo delimitado
neste voto, e a eventual comprovação de não utilização pela Recorrente dos créditos
extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
2.3. Diante da diligência a ser realizada nos processos que deram origem à penalidade
objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento o recurso em diligência, para que a Unidade de Origem,
após o resultado da diligência a ser realizada no Processo Administrativo Fiscal no
10120.725506/2013-45, apure eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no
lançamento de ofício do presente processo.
2.4. Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar a
Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias.
2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731482/2017-97

É a proposta de Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital